Tribunal: TJDFT
Processo: 0750687-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750687-65.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: GILVANDO JOSE MARQUES DE SOUSA, GESILENE DE JESUS NEVES MARQUES AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA, BRADESCO SEGUROS S/A DECISÃO GILVANDO JOSÉ MARQUES DE SOUSA e GESILENE DE JESUS NEVES MARQUES interpuseram agravo de instrumento da r. decisão (id. 178861078, autos originários) proferida na ação cominatória c/c indenizatória movida contra COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA e BRADESCO SEGUROS S/A, que indeferiu tutela provisória de urgência, in verbis: “Havendo a marcação de "100% digital", à Secretaria para verificar o atendimento dos requisitos da Portaria Conjunta no 29 de 19 de abril de 2021. Caso não contemplados, EXCLUA-SE. Inicialmente, defiro a prioridade na tramitação do processo, nos termos do art. 71 da Lei 10.741/03. ANOTE-SE. Concedo aos autores os benefícios da gratuidade de justiça. REGISTRE-SE. Trata-se de demanda de conhecimento por meio da qual os autores pleiteiam que as requeridas, em 24 horas, restabeleçam o contrato de plano de saúde dos requerentes. Os requerentes aduzem que, após a aposentadoria do primeiro autor e, portanto, cessão do vínculo empregatício com o primeiro réu, esse continuou a gerir o plano de saúde daqueles. Quando a segunda requerente tentou consultar-se em 18.09.2023, descobriu que o plano tinha sido cancelado por débito vencido em 17.04.2023. A primeira ré que, como notificou o primeiro autor em 14.06.2023, solicitou o cancelamento do plano à segunda ré após o prazo de 90 dias, previsto no Acordo Coletivo de trabalho 2021/2023. Os requerentes alegaram não ter recebido qualquer notificação, bem como que, apesar da inadimplência da parcela relativa ao mês de março, todas as demais foram pagas, inclusive, a de setembro/2023. Em contato com a primeira ré, receberam cópia da notificação enviada com a assinatura do recebedor. Constataram que o documento foi remetido à antiga residência dos autores, na cidade baiana onde residiam quando ainda havia vínculo empregatício com a primeira requerida. Após a aposentadoria, eles mudaram-se para Brasília. Como a notificação foi recebida em endereço diverso e pela irmã da segunda autora de 83 anos e analfabeta, entendem não ter havido cientificação válida. Decido. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: 1) probabilidade do direito; 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e 3) reversibilidade dos efeitos. Neste juízo de cognição superficial, não vislumbro a presença do primeiro requisito. A questão relativa à validade ou não da notificação enviada demanda contraditório e melhor instrução do feito, principalmente, para que se verifique eventual atualização dos dados cadastrais do primeiro autor perante a requerida, sobretudo, no que concerne à mudança de endereço. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar formulado. Como as circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se houver requerimento nesse sentido ou se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias. Transcorrido o prazo sem apresentação de resposta, tal fato deverá ser certificado pela diligente secretaria e anotada conclusão para julgamento antecipado da lide, salvo em caso de existência de litisconsórcio passivo, em que um dos réus contestar a ação ou em caso de demanda que versar acerca de direito indisponível. Com a apresentação da resposta, intime-se a autora para apresentação de réplica, pelo prazo de 15 (quinze) dias. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto fático a ser demonstrado com cada modalidade requerida, sob pena de preclusão. Caso requeiram a produção de prova oral, deverão apontar a relação de cada testemunha com determinado fato probando. Na hipótese de perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. As partes também deverão, no mesmo prazo, apontar eventuais motivos que façam com que determinada testemunha seja considerada informante. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção ou dúvida, retornem os autos conclusos. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados à disposição deste juízo. Com o fim de preservar a privacidade e os dados pessoais do réu, registre-se o sigilo das certidões e relatórios apurados nos bancos de dados consultados. Intimem-se.” Os agravantes-autores postulam a antecipação da tutela recursal a fim de “determinar que a empresa COELBA restabeleça no prazo de 24h (vinte e quatro horas), junto a empresa operadora de plano de saúde BRADESCO SEGUROS - O CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE com os Agravantes, sem qualquer prejuízo acerca de carências que já haviam sido cumpridas, sob pena de multa diária pelo descumprimento” (id. 53872336, pág. 10). Os agravantes-autores são beneficiários do plano de saúde empresarial contratado pela empresa Coelba com a Bradesco Saúde (id. 53874609, pág. 7) e reconhecem que ficaram em débito com a mensalidade relativa a março de 2023, embora afirmem que quitaram as posteriores, entre abril a setembro de 2023. Asseveram, no entanto, que a notificação acerca do inadimplemento, e que culminou com a rescisão do plano de saúde, não obedeceu ao disposto no acordo coletivo de trabalho 2021/2023, em seu item 41.4, in verbis: “41.4. A NEOENERGIA COELBA somente promoverá exclusão de usuários do Plano de Saúde COELBA, por inadimplência, após efetuar a respectiva comunicação, através de correspondência encaminhada com ‘AR – AISO DE RECEBIMENTO, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias.” Aduzem para tanto que a correspondência foi encaminhada para a sua antiga residência, em Santa Maria da Vitória/BA, de onde se mudaram, para Brasília, após a aposentadoria do agravante-autor, Sr. Gilvando, para a agravante-autora, Sra. Gesilene, portadora de cirrose hepática, realizar seu tratamento. Ressaltam que a Sra. Carmelina Moraes de Jesus (id. 53874609, pág. 45) cujo nome constou do AR (id. 53874609, pág. 45) da notificação, é irmã da agravante-autora e ficou residindo no local, no entanto, não poderia ter assinado o referido documento, por ser analfabeta, além de estar com 83 anos (id. 53872336, pág. 7) e muito doente. Para a rescisão do plano de saúde, o art. 13 da Lei 9.656/98 também dispõe quanto à necessidade de comprovada notificação do beneficiário: “Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) I - a recontagem de carências; (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência; [...]” Examinados atentamente os documentos acostados, notadamente os boletos de pagamento trazidos pelos agravantes-autores (id. 53874609, pág. 62), inclusive o bem recente, com vencimento em setembro de 2023, ainda consta o endereço deles em Santa Maria da Vitória/BA, para onde foi enviada a notificação. Desse modo, nesta sede de cognição inicial, exatamente como concluiu o MM. Juiz, “a questão relativa à validade ou não da notificação enviada demanda contraditório e melhor instrução do feito, principalmente, para que se verifique eventual atualização dos dados cadastrais do primeiro autor perante a requerida, sobretudo, no que concerne à mudança de endereço”. Em conclusão, não há prova inequívoca da probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados-réus para responderem, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 28 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora